Tribunal: STF
Processo: HC 202997
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Estelionato. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Uso de documento falso. Falsificação de documento público. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 670.717, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, bem como nos arts. 171, 180, caput, 311, caput, e 304, c/c o art. 297, por três vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual foi indeferido liminarmente pelo Desembargador relator. Em seguida, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, de início, a negativa de prestação jurisdicional. Afirma, que, “[d]iferentemente do decidido pelo Tribunal Fluminense, é induvidoso o cabimento de habeas corpus contra denúncia manifestamente inepta”.
    5. Prossegue a impetração para sustentar a inépcia da denúncia, na medida em que, “não obstante estar denunciado por todos os crimes, o nome do Paciente sequer é mencionado na maioria dos tópicos da inicial, e, nas raras menções a seu nome, não há descrição de qualquer conduta típica, como exige o art. 41 do Código de Processo Penal”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “trancar a Ação Penal nº 0020792-31.2018.8.19.0004 com relação ao Paciente, por ser manifestamente inepta e incapaz de descrever a participação do Paciente nos crimes imputados, tornando impossível o exercício da ampla defesa”. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da ordem para “determinar que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dê regular prosseguimento ao habeas corpus nº 0037473- 83.2021.8.19.0000, apreciando as alegações ali deduzidas, afastando o juízo de inadmissibilidade lá proclamado”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ainda que assim não fosse, observo que a tese defensiva não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    11. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Não bastasse isso, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    13. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator